Tribunal: STF
Processo: Rcl 42350
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO DE GOIÁS. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório 
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, em 21.7.2020, contra a decisão proferida no proc. n. 5120806.46.2020.8.09.0100, em tramitação no Juizado Especial da Infância e Juventude da comarca de Luziânia (GO), pela qual teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal:
    “Trata-se de Diligência Investigatória proposta pelo ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em relação aos infantes JUNIOR HENRIQUE SAAVEDRA e MIGUEL MOREIRA CARDOSO.
    Em sede inicial cumpre asseverar que os direitos fundamentais da criança e do adolescente têm sua matriz na Constituição Federal, sendo que seu artigo 227 preconiza ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência crueldade e opressão.
    Tem-se, ainda, que a demanda de Diligência Investigatória é medida proposta pelo órgão do Ministério Público, com fundamento no art. 201, inciso VII da Lei nº 8.069/90, que visa averiguar a situação de criança e/ou adolescente a fim de avaliar a necessidade ou não de aplicação de algumas das medidas previstas no artigo 101 do Estatuto infanto-juvenil, bem como servir de fundamento para propositura de demandas, inclusive, pelo próprio parquet. 
    Logo, tem-se que tem natureza a da presente demanda é de mera de averiguação, não sendo, portanto, contenciosa.
    Breve relato. Decido.
    Cuida-se de Diligência Investigatória proposta pelo ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS em relação às crianças JUNIOR HENRIQUE SAAVEDRA e MIGUEL MOREIRA CARDOSO.
    Do compulso dos autos, verifico ser necessária providências e cautela ao caso, tendo em vista que a situação de JUNIOR HENRIQUE SAAVEDRA e MIGUEL MOREIRA CARDOSO necessita ser analisada por profissionais especializados, os quais deverão trazer informações a esse juízo sobre seu estado biopsicossocial.
    Quanto a juntada de instrumentos procuratórios no evento nº 06, em que consta como outorgantes a Sra. Eliane Moreira Saavedra e o Sr. João Pereira Cardoso (genitores das pessoas em desenvolvimento Junior e Miguel) e tendo como outorgados os advogados Dr. Tiago Alencar Moreira OAB/GO 29.725 e Dra. Meirevan Alencar Miranda OAB/GO 36.834, cumpre registrar que, conforme dito, tal procedimento se trata de mera medida averiguatória para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, não havendo que se falar em exercício de contraditório e ampla defesa, nestes autos, por parte dos genitores, eis que ambos podem/e devem participar do estudo interprofissional a ser realizado, o qual poderão fundamentar futuras ações judiciais, em consonância com a legislação vigente.
    Assim, indefiro a habilitação nos presentes autos de Eliane Moreira Saavedra e João Pereira Cardoso por meio de seus causídicos Dr.Tiago Alencar Moreira OAB/GO 29.725 e Dra. Meirevan Alencar Miranda OAB/GO 36.834, ficando resguardado o direito dos genitores de Junior e Miguel, uma vez sendo requerido, por advogado ou por certificação em cartório, o fornecimento de cópia integral dos presentes autos, desde que concluído.
    Processe-se em segredo de justiça, nos termos do art. 189, inciso II, do CPC e do ECA.
    Promova a Escrivania as diligências necessárias para o cumprimento desta decisão, inclusive com as intimações necessárias.
    Cumpra-se, com a urgência que o caso requer” (e-doc. 6)
    Essa decisão foi objeto do mandado de segurança n. 5325382.10.2020.8.09.0000, impetrado no Tribunal de Justiça de Goiás, sendo o indeferimento do requerimento liminar também questionado pelos reclamantes. É o teor da manifestação do Desembargador Nicomedes Borges na ação mandamental:
    “A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, em proveito dos advogados Thiago Alencar Moreira e Meirevan Alencar Miranda Yamamoto, qualificados, com fundamento no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, combinado com artigo 7º, inciso III da Lei nº 12.016/09 c/c o art. 7º, § 12 da Lei 8.906/94, impetra o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, indicando como autoridade coatora a MMª. Juíza de Direito da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Luziânia-GO.
    É dos autos, em síntese, que:
    “a impetrante se insurge contra decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, a Juíza de Direito do Juizado Especial da Infância e Juventude da comarca de Luziânia, que nos autos de nº 5120806.46.2020.8.09.0100 proferiu decisão interlocutória negando aos advogados substituídos o direito de terem acesso e vista dos autos. Segundo fundamentou a impetrada, por se tratar de procedimento investigativo para tutela de direitos dos menores Junior Henrique Saavedra e Miguel Moreira Cardoso, instaurado a partir de requerimento do Ministério Público (art. 201, VII do ECA), não caberia falar em cadastro dos patronos e habilitação nos autos, uma vez que não há contraditório e ampla defesa a ser cogitada nessa espécie procedimental.”
    Informa que:
    “a decisão impugnada está em manifesto descompasso com o Estatuto da Advocacia e da OAB, uma vez que é garantido ao advogado, no interesse da defesa, ter amplo acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, ainda que acobertados pelo sigilo. Na hipótese de restrição à publicidade dos atos processuais, a única condicionante legítima imposta pela legislação é a apresentação de procuração específica outorgando ao advogado poderes para atuar na causa, nos moldes do que prevê o art. 7º, §103 da Lei nº 8.906/94, o que, entretanto, foi cumprido pelos patronos”.
    Esclarece que:
    “a impetrante exibe legitimidade ativa para propor a medida aviada na qualidade de substituta processual, uma vez que o artigo 18 do Código de Processo Civil confere autorização para postular direito alheio em nome próprio quando houver autorização legal para tanto. (…) Nesse compasso, a autorização legal exigida pelo digesto processual civil decorre das previsões descritas no art. 44, inciso II e no art. 49, caput e parágrafo único, ambos da Lei nº 8.906/94, uma vez que legitimam a Ordem dos Advogados do Brasil a ingressar com todas as medidas em direito admitidas para promover a efetiva defesa dos fins e das disposições do seu Estatuto regente”.
    Obtempera que:
    “é possível observar que os autos de nº 5120806.46.2020.8.09.0100, em tramitação perante o Juizado da Infância e Juventude da comarca de Luziânia (GO), é de índole investigatória, tendo sido iniciado a pedido do Ministério Público com base no art. 201, VII da Lei nº 8.096/94. Além disso, o único fundamento utilizado para negar a vista, habilitação e cadastro dos advogados nos autos consistiu no fato de que “(...) tal procedimento se trata de mera medida averiguatória para a defesa dos direitos de crianças e adolescentes, não havendo que se falar em exercício de contraditório e ampla defesa, nestes autos, por parte dos genitores (...)” (in verbis). Nessa medida, partindo desse quadro, é possível notar, desde logo, o desacerto da decisão questionada na presente impetração. Isso porque, é cediço que milita em favor do profissional da advocacia o direito previsto no art. 7º, XIV da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB) que garante ao advogado o amplo acesso aos elementos da investigação já documentados. Tal prerrogativa, por certo, abrange toda e qualquer modalidade de investigação, inclusive aquelas instauradas à luz das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente, uma vez que a sua finalidade precípua é assegurar a máxima observância do direito de defesa. Oportuno destacar também que, ainda que o procedimento esteja acobertado pelo sigilo, a única condicionante legítima imposta pela lei, ao advogado, é a apresentação de procuração específica, o que foi efetivamente feito pelos substituídos, nos termos da documentação anexa entregue à instituição impetrante (art. 7º, §10 da Lei nº 8.906/94). Com efeito, sobreleva ressaltar que a jurisprudência da Suprema Corte já se firmou no sentido de que deve ser assegurado ao defensor, no interesse da defesa, o acesso amplo aos elementos de prova já colhidos e documentados nos autos da investigação, sob pena de violação à súmula vinculante nº 147. Esse mesmo raciocínio, inclusive, já foi objeto de positivação pelo §11, do art. 7º da Lei nº 8.906/94”.
    Ao final, requer a concessão liminar, para suspender a decisão que indeferiu o acesso dos substituídos aos autos nº 5120806.46.2020.8.09.0100, de modo a lhes franquear o amplo conhecimento de todos os elementos da investigação já documentados, nos moldes do que assegura o art. 7º, XIV da Lei 8.906/94 e a súmula vinculante nº 14.
    A inicial foi instruída com os documentos acostado eletronicamente.
    É o breve relatório. Decido.
    A medida liminar em ação mandamental somente pode ser deferida caso o  periculum in mora e o fumus boni iuris estejam cristalinamente demonstrados, bem como na hipótese de os fundamentos da impetração serem relevantes e do ato omissivo impugnado puder resultar a ineficácia da medida, nos moldes do que dispõe o artigo 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, in verbis:
    “Art. 7º. Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
    Assim, a liminar em mandado de segurança deverá ser concedida quando presentes seus dois elementos condutores, explicitados no referido artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, ainda que “(...) a preponderância de um sobre o outro seja tarefa a que, em cada caso concreto, não se pode frustrar o magistrado.” (BUENO, Cássio Scarpinela. Liminar em Mandado de Segurança. Um tema com variações. 2ª ed., São Paulo: RT, 1999, p. 124).
    Analisando detidamente o pedido, à luz de uma cognição sumária e pouco aprofundada, não me convenci, neste momento, pela possível plausibilidade do alegado, a ocorrência dos pressupostos incindíveis de qualquer medida acautelatória, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Diante dos argumentos expendidos na inicial e documentos juntados nota-se que se trata de diligência investigatória proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás, com fulcro no artigo 201, inciso VII, da Lei 8.069/90, em relação aos menores Júnior Henrique Saavedra e Miguel Moreira Cardoso, que tem por finalidade avaliar a necessidade ou não de aplicação de algumas das medidas previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e Adolescente.
    Sabe-se que os atos judiciais dessa natureza não são absolutos e merecem estudo aprofundado quando questionados diante da legalidade que lhes é inerente, devendo o juízo valer-se do contraditório substancial, da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar arbitrariedades por parte do Poder Judiciário.
    Sem delongas, tenho por inviável a concessão da tutela de urgência. É que, como se sabe, ao relator de um mandado de segurança, quando da apreciação monocrática de um pedido de liminar, não incumbe o enfrentamento minudente e categórico de questões que constituam o próprio mérito da impetração, sob pena de arvorar-se de competência do órgão colegiado, juízo natural da ação constitucional impetrada contra ato de magistrado de primeiro grau.
    Diante dessas razões, indefiro a liminar pleiteada (...)” (e-doc. 7).
    2. Daí a presente reclamação, na qual a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás alega que “as decisões reclamadas exibem manifesta contrariedade com a autoridade do entendimento vinculante desta Suprema Corte, uma vez que o sigilo das investigações conduzidas no Juizado da Infância e Juventude de Luziânia é inoponível aos advogados Thiago Alencar Moreira (OAB/GO nº 29.725) e Meirevan Alencar Miranda Yamamoto (OAB/GO nº 36.834), mormente pelo fato de ostentarem procuração específica outorgada pelos representantes legais dos menores investigados, nos moldes do que prevê o art. 7º, §10º da Lei nº 8.906/94”. 
    Realça que “a pretensão almejada com o mandado de segurança outrora impetrado, assim como na presente reclamação é unicamente assegurar o direito dos causídicos de terem acesso aos elementos de prova já documentados, em plena harmonia com a literalidade da súmula vinculante nº 14 e com as limitações do art. 7º, XIV, §14º da Lei nº 8.906/94”.
    Sustenta que “ante a constatação objetiva de vulneração ao direito da categoria representada pela reclamante, e provocada formalmente pelos seus inscritos a adotar providências em seu benefício, alternativa não restou à Ordem dos Advogados do Brasil, senão propor a presente reclamação para garantir a observância do enunciado da súmula vinculante nº 14”.
    Defende que “a entidade reclamante também detém legitimidade ativa para propor a medida aviada na qualidade de substituta processual, uma vez que o artigo 18 do Código de Processo Civil autoriza que seja pleiteado o direito alheio em nome próprio quando há autorização legal para tanto” e que “a autorização legal exigida pelo digesto processual civil decorre das previsões inscritas no art. 44, inciso II e art. 49, caput e parágrafo único, ambos da Lei nº 8.906/94, os quais legitimam a Ordem dos Advogados do Brasil a ingressar com todas as medidas em direito admitidas para promover a efetiva defesa dos fins e das disposições do seu Estatuto regente”. 
    Afirma ser irrelevante a ação de origem tratar de procedimento averiguatório para defesa das crianças e adolescentes, pois o acesso aos elementos investigativos já documentados é amplo, abrangendo qualquer modalidade de investigação, dada a finalidade precípua de assegurar a máxima observância do direito à defesa.
    Destaca que “ainda que o procedimento esteja acobertado pelo sigilo, a única condicionante legítima imposta pela lei, ao advogado, é a apresentação de procuração específica, o que foi efetivamente feito pelos patronos substituídos”. 
    É o teor dos requerimentos e do pedido:
    “1.: Admissão da reclamação constitucional, tendo em vista a pertinência do instrumento processual utilizado, nos termos do art. 988, II do CPC c/c o art. 7º, §12 da Lei nº 8.906/94 (EOAB);
    2.: Deferimento da tutela provisória de evidência, nos termos do art.311, II, parágrafo único do CPC, com o objetivo de garantir aos advogados Thiago Alencar Moreira (OAB/GO nº 29.725) e Meirevan Alencar Miranda Yamamoto (OAB/GO nº 36.834)o acesso integral aos autos da investigação nº 5120806.46.2020.8.09.0100, nos moldes do que assegura a súmula vinculante nº 14 e a disposição do art. 7º, XIV da Lei nº 8.906/94.
    3.: Subsidiariamente, o deferimento da tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 989, inciso II c/c o art. 300, ambos do CPC, com o objetivo de suspender os efeitos da decisão que negou o direito de acesso integral aos autos da investigação nº 5120806.46.2020.8.09.0100 aos advogados Thiago Alencar Moreira (OAB/GO nº 29.725) e Meirevan Alencar Miranda Yamamoto (OAB/GO nº 36.834), garantindo-lhes o pleno acesso até o julgamento definitivo da presente reclamação;
    4.: No mérito, requer a confirmação dos efeitos da tutela provisória – de urgência ou de evidência -, garantindo de forma definitiva aos advogados Thiago Alencar Moreira (OAB/GO nº 29.725) e Meirevan Alencar Miranda Yamamoto (OAB/GO nº 36.834) o acesso integral aos autos da investigação nº 5120806.46.2020.8.09.0100, em tramitação perante o Juizado da Infância e Juventude de Luziânia, em conformidade com a súmula vinculante nº 14;
    5.: Citação das autoridades reclamadas para que apresentem informações, na forma do art. 989, inciso I do CPC; 
    6.: Por fim, requer-se a oitiva do Ministério Público, na forma do art. 991 do CPC”.
    3. Em 22.7.2020, o Presidente Ministro Dias Toffoli, manifestou-se no sentido de o caso não se enquadrar na previsão do inciso VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, requisitando informações (e-doc. 10).
    4. As informações foram prestadas pelo Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Luziânia/GO em 27.7.2020 (e-doc. 13).
    5. Em 28.7.2020, manifestou-se a Procuradoria Geral da República no sentido do reconhecimento da ilegitimidade ativa da reclamante e, no mérito, pela improcedência da reclamação por ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a Súmula vinculante n. 14 (e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    6.  A presente reclamação não pode ter seguimento regular neste Supremo Tribunal. 
    7. Segundo a reclamante, o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Luziânia/GO teria desrespeitado a Súmula vinculante n. 14 ao negar a habilitação, no proc. n. 5120806.46.2020.8.09.0100, de Eliane Moreira Saavedra e João Pereira Cardoso pelos advogados Dr. Tiago Alencar Moreira OAB/GO 29.725 e Dra. Meirevan Alencar Miranda OAB/GO 36.834.
    8. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se assentou que a legitimidade ativa ad causam para o ajuizamento da reclamação exige a demonstração, pelo reclamante, de que o ato que descumpriria a decisão proferida em controle abstrato de constitucionalidade ou a Súmula Vinculante tenha alcançado sua esfera de bens jurídicos. 
    Nesse sentido, são precedentes:
    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de processo de caráter subjetivo. Eficácia vinculante restrita às partes nele relacionadas. Precedentes. Ilegitimidade ativa configurada. Reclamação manejada como sucedâneo de recurso. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência da Corte e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das Súmulas Vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Nesse contexto, para que seja admitido o seu manejo, a decisão da Suprema Corte cuja autoridade venha a estar comprometida deve ser revestida de efeito vinculante e eficácia erga omnes, o que não é o caso. 3. O reclamante não figura na relação processual do paradigma apontado, que é de índole subjetiva, revestindo-se de eficácia vinculante restrita somente às partes nele relacionadas. 4. É inegável que o interesse da parte foi manejar a reclamação como sucedâneo de recurso, o que é vedado, segundo a jurisprudência da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Reclamação n. 11.566 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.8.2013)
    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DE AUTORIDADE DE PRECEDENTE DO PLENO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (...) LEGITIMIDADE PARA PROPOR A RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERE DE PLANO O SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO. (…) 3. Nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, são legitimados à propositura de reclamação todos aqueles que sejam prejudicados por atos contrários às decisões que possuam eficácia vinculante e geral (erga omnes). Se o precedente tido por violado foi tomado em julgamento de alcance subjetivo, como se dá no controle difuso e incidental de constitucionalidade, somente é legitimado ao manejo da reclamação as partes que compuseram a relação processual do aresto. (…) Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento” (Reclamação n. 6.078-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 30.4.2010).
    “RECLAMAÇÃO - ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO A ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RESULTANTE DE JULGAMENTO PROFERIDO EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - INOCORRÊNCIA (...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato (...) Precedente” (Reclamação n. 2.143 AgR/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).
    9. Na espécie vertente, a Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás não comprova dispor de legitimidade ativa ad causam para ajuizar reclamação, em nome próprio, pleiteando o reconhecimento do alegado direito dos advogados a ela associados. A pretensão aqui deduzida esbarra no óbice no art. 18 do Código de Processo Civil, pelo qual “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, o que não se tem na espécie.
    A presente reclamação carece, portanto, do requisito subjetivo de admissibilidade, a impedir seu processamento válido.
    Não se há cogitar dispor o reclamante de interesse jurídico próprio para formular a presente reclamação constitucional, pois na petição inicial não se comprova como o processamento da ação penal seria capaz de afrontar diretamente a esfera jurídica da reclamante.
    10. Ainda que se pudesse superar a deficiência apontada e adentrar ao mérito da presente ação - o que não se dá na espécie - , melhor sorte não assistiria à reclamante.
    Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    11. A presente reclamação ampara-se em suposta inobservância à Súmula vinculante n. 14, que dispõe:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
    Ao prestar as informações, a autoridade reclamada afirmou:
    “(...) Informa-se que todos os procedimentos de Diligência Investigatória em tramitação neste Juizado, inclusive, o constante dos autos nº 5120806.46.2020.8.09.0100, são de natureza cível, ou seja, não envolvem matéria criminal, portanto, não inclui atuação de órgãos de Polícia Judiciária, sendo medida meramente averiguatória com pedidos de providências e visam avaliar a real situação de crianças e adolescentes, bem como para constatar, se os genitores, guardiães e/ou tutores exercem de forma responsável o cuidado para com os filhos, os guardados ou tutelados, bem como a necessidade ou não de aplicação de alguma das Medidas Protetivas elencadas no art. 101 da Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Conforme preconizado pela norma, em havendo comprovação de situações de supostos abusos, maus tratos, risco e vulnerabilidade o afastamento de crianças e adolescente só pode se dar em procedimento específico, com o devido exercício do contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos presentes autos.
    No caso de diligências investigatórias, como é o caso da demanda em que se requereu habilitação, tem-se o exercício do contraditório poderá esvaziar o conteúdo de eventual medida protetiva, caso haja necessidade de ser aplicada, o que pode tornar mais grave as situações de risco para crianças e adolescentes, caso existentes.
    Informa-se que a decisão que contém as determinações a serem cumpridas pela Equipe Técnica Interprofissional foi proferida em 19/03/2020 não foram cumpridas até o presente momento, para que se possa concluir o feito, em decorrência da suspensão das atividades presenciais no âmbito do Poder Judiciário, nos termos das Resoluções nº 313/314/318-2020 e Portaria nº 79 do CNJ e Decretos Judiciários nº 584/585/632-2020 e seguintes do Presidente do TJGO, haja vista a pandemia pelo coronavírus, causador da síndrome COVID-19.
    Por fim, consta da decisão “ficando resguardado o direito dos genitores de Junior e Miguel, uma vez sendo requerido, por advogado ou por certificação em cartório, o fornecimento de cópia integral dos presentes autos, desde que concluído”, oportunidade em que, uma vez convertido o feito em medida protetiva, ou em demanda específica, os genitores poderão exercer o contraditório e a ampla defesa, vez que no presente momento o que se visa resguardar é o interesse das crianças Júnior e Miguel, enquanto titulares de direitos e garantias dispostas no art. 227 - CF/88 e na Lei nº 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, o qual nesse mês completou 30 (trinta) anos (...)” (e-doc. 13).
    12. Do que consta nos autos, foi negada a habilitação dos genitores dos menores Junior e Miguel no proc. n. 5120806.46.2020.8.09.0100, pela ausência de caráter contencioso do procedimento, tratando-se de diligência, ainda não cumprida, para verificação da pertinência da aplicação de medida protetiva em favor das crianças/adolescentes, sendo realçado pelo juízo de primeiro grau que “o exercício do contraditório poderá esvaziar o conteúdo de eventual medida protetiva, caso haja necessidade de ser aplicada, o que pode tornar mais grave as situações de risco para crianças e adolescentes, caso existentes”.
    A magistrada de primeiro grau resguardou o direito dos interessados e seus advogados de obter cópia integral dos autos após a conclusão das diligências pendentes, informando que “em havendo comprovação de situações de supostos abusos, maus tratos, risco e vulnerabilidade, o afastamento de crianças e adolescente só pode se dar em procedimento específico, com o devido exercício do contraditório e ampla defesa, o que não é o caso dos presentes autos”.
    13. A decisão do Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Luziânia/GO harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ARTS. 102, I, L , E 103-A, § 3º, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 14 NÃO VERIFICADO. ACESSO DOS ADVOGADOS AOS AUTOS DO INQUÉRITO, RESSALVADAS AS DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. DEFESA PRÉVIA APRESENTADA COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS ATÉ ENTÃO. IMPROCEDÊNCIA. I A reclamação tem previsão constitucional para a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l , da CF) ou, ainda, quando o ato administrativo ou decisão judicial contrariar a súmula vinculante aplicável ou que indevidamente a aplicar (art. 103-A, § 3º, da CF, incluído pela EC 45/2004). II A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o texto da súmula vinculante 14 desta Suprema Corte, que, como visto, autorizou o acesso dos advogados aos autos do inquérito, apenas resguardando as diligências ainda não concluídas. III Acesso que possibilitou a apresentação de defesa prévia com base nos elementos de prova até então encartados, sendo certo que aquele ato não é a única e última oportunidade para expor as teses defensivas. Os advogados poderão, no decorrer da instrução criminal, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas. IV A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio idôneo para discutir procedimentos ou eventuais nulidades do inquérito policial. V Reclamação improcedente” (Rcl 10.110/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 8.11.2011).
    No julgamento do Habeas Corpus n. 90.232/AM, precedente para edição da Súmula Vinculante n. 14, o Ministro Ayres Britto ressaltou que
    “quando as diligências levadas a efeito no inquérito já são reduzidas a termo, já se transformaram em documentalidade, e, portanto, inseridas nos autos, aí não há por que negar vista aos advogados e às partes. Agora, quando se trata de diligências inconclusas ou in fieri, esse atendimento ao pedido dos advogados pode significar a depender de caso frustração ou ineficácia da própria investigação policial, da própria diligência” (Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 2.3.2007).
    Na Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, dispõe-se ser direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, respeitem ao exercício do direito de defesa.
    Na espécie vertente, não há procedimento investigatório de caráter criminal, tampouco impedimento ao direito de defesa dos envolvidos, estando pendente diligência averiguatória da situação dos menores, tido como justificativa plausível e momentânea de acesso aos autos, sob pena de inviabilizar a apuração do cabimento – ou não – das medidas de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente.
    Não se demonstra descumprimento da Sumula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal Federal.
    14. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora